Tribunal: STF
Processo: HC 89150
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: denúncias: alegação de bis in idem.
1.
Ausência de litispendência com relação aos crimes que o paciente,
enquanto integrante da quadrilha, teria efetivamente
praticado.
2. Identidade de imputações, quanto ao delito de
quadrilha - que é autônomo (cf. HC 70.290 Pl., 30.06.93, RTJ
162/559).